Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733903-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDINA DE CARVALHO MIRANDA REU: HELIO MIRANDA ALVES, JONATAS LOPES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por EDINA DE CARVALHO MIRANDA em face de HELIO MIRANDAALVES e JONATAS LOPES DOS SANTOS. Citados, os Réus apresentaram contestação, ao tempo em que requereram os benefícios da gratuidade de justiça. A Autora manifestou-se em réplica, requerendo a oitiva de testemunha e a juntada de documento. Manifestem-se os Réus, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do documento juntado pela Autora e quanto ao pedido de produção de prova testemunhal. No mesmo prazo, determino que os Réus comprovem o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, mediante a juntada da última declaração de imposto de renda de ambos, de demonstrativos de rendimentos e outros documentos que entenderem pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2025 12:18:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador